Tribunal: TJPA
Processo: 0812043-32.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812043-32.2024.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS DA CONCEICAO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. 0812043-32.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0814838-69.2024.8.14.0401

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: MATEUS DA CONCEICAO DE SOUSA

IMPETRANTE: DR. PAULO ROBERTO VALE DOS REIS - OAB PA 4276

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE INQUÉRITOS DA COMARCA DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 33 DA LEI 11.343/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO CONVERSIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus Liberatório impetrado em favor de Mateus da Conceição de Sousa, custodiado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), em razão de flagrante ocorrido durante abordagem policial após acidente de trânsito. A impetração alega falta de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como defende a existência de condições pessoais favoráveis para concessão de liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva pode ser decretada quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.

Na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o juízo fundamenta a necessidade da prisão com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida (1.093g de maconha), indicando risco à ordem pública.

A decisão também aponta a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão, diante da periculosidade demonstrada pelos fatos, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada e Súmula nº 08 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é medida adequada para garantir a ordem pública quando a gravidade concreta do crime, evidenciada pela quantidade de droga apreendida, justifica a custódia cautelar.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes indícios de periculosidade.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 310, 312 e 313; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC 0819044-39.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 24/02/2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. 0812043-32.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0814838-69.2024.8.14.0401

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: MATEUS DA CONCEICAO DE SOUSA

IMPETRANTE: DR. PAULO ROBERTO VALE DOS REIS - OAB PA 4276

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE INQUÉRITOS DA COMARCA DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 33 DA LEI 11.343/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
MATEUS DA CONCEICAO DE SOUSA
, contra ato do Juízo da Vara de Inquéritos da Comarca de Belém, proferido nos autos do processo 0814838-69.2024.8.14.0401.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado no dia 19/07/2024, em virtude da suposta prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei de n. 11.343/06.

Narra a Denúncia que na data dos fatos, policiais militares em patrulhamento ostensivo avistaram um acidente automobilístico entre 02 (dois) veículos, sendo que um dos condutores, o ora demandante, tentava ocultar invólucro com substância semelhante a entorpecente.

Realizada a abordagem, a guarnição efetuou a apreensão de 01 (um) tablete confeccionado em pedaço de borracha preta, revestido por fita crepe bege, contendo em seu interior erva seca prensada, pesando no total 1.093,00g (um quilograma e noventa e três gramas), e 01 (uma) porção pequena confeccionada em pedaço de saco plástico transparente, contendo em seu interior erva seca, pesando no total 3,00g (três gramas), bem como R$268,25 (duzentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

Neste cenário, aponta o impetrante falta de fundamentação idônea na decisão conversiva, aduzindo que
o
Juízo impetrado

apresentou

motivação insuficiente à imposição da segregação.

Pondera que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis a restituição de sua liberdade (tecnicamente primário, domicílio certo e ocupação lícita).

Assim, pugna liminarmente pelo relaxamento da cautelar extrema e, no mérito a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações, bem como manifestação ministerial (Id. 20979602).

O Juízo Originário prestou informações na data de 30/07/2024, por meio do Ofício nº. 114/2024-GAB (Id. 21092953).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 21242497).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

Trata-se de prisão em flagrante comunicada a este juízo pela Autoridade Policial, que notícia a prisão em flagrante de MATEUS DA CONCEIÇÃO DE SOUSA pela suposta prática do crime previsto no Art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Compulsando os autos, verifica-se que as formalidades essenciais foram observadas pela autoridade policial. Foram ouvidos condutor, testemunhas e indiciado. O estado de flagrância está caracterizado, nos termos do art. 302, inciso III, do CPP.

Portanto, o auto de prisão em flagrante encontra-se perfeito, motivos pelos quais decido pela HOMOLOGAÇÃO DO AUTO.

DECIDO.

Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.

Com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão preventiva foi acrescida de novos critérios, conforme dicção dos arts. 312 e 313 do CPP, in verbis:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º).

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV - (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011).

A gravidade do tráfico de drogas é notória, reconhecida não só pela equiparação à hediondez prevista na Constituição Federal como pela repulsa determinada em diversos diplomas, inclusive os internacionais. Veja-se, por exemplo, que o Brasil se obrigou a reprimir o tráfico de drogas pela adesão à Convenção de Viena das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, promulgada pelo Decreto nº 154/1991, assumindo o compromisso de velar para que os seus tribunais levem em conta à gravidade dos delitos e as circunstâncias “ao considerar a possibilidade de conceder liberdade antecipada ou liberdade condicional a pessoas que tenham sido condenadas por alguns desses delitos”, nos termos do art. 3º, 7, da Convenção de Viena (grifei).

A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria, posto que, os depoimentos firmes das testemunhas ora condutoras da ação policial ouvidas nesta fase, indicam a venda de substância entorpecente.

O conjunto probatório evidencia-se com a apreensão de 02 "tabletes" de substância entorpecente conhecida como “MACOHA”, como já dito, pelos depoimentos firmes colhidos. Narram os autos, que policiais estariam em ronda ostensiva pelos bairros do Bengui e Cabanagem, em momento que na Avenida Centenário avistaram uma colisão de trânsito, que ao se aproximarem avistaram o nacional ora flagranteado tentando esconder um invólucro, que ao ser abordado foi encontrado atrás do banco do carro do flagranteado a substância acima descrita. Ato contínuo, conforme auto de apreensão, foi apreendido em posse do flagranteado totalizando 1096,0 gramas da substância entorpecente conhecida como “MACONHA”, o flagranteado foi detido e conduzido à Delegacia.

Dada a quantidade de entorpecente encontrada, a forma de acondicionamento, e considerando os depoimentos colhidos, restaria, em tese evidenciada a gravidade concreta da conduta e a sua maior periculosidade, indicando a prática de delito, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva.

Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto.

Neste sentido, é iterativa a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a exemplo do HC 106856/PA, Rel. Ministra Rosa Weber, julgado em 05/06/2012; HC 111528/ES, Rel. Ministra Carmem Lúcia, julgado em 11/09/2012, ambos do STF, e dos HC 236609/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/06/2012, e HC 232257, Rel. Ministro Gilson Dipp, DJe 20/06/2012.

(...)

O fumus comissi delicti resta demonstrado pelo auto de apreensão, pelo laudo provisório de constatação de substância entorpecente, das circunstâncias da prisão em flagrante, e depoimentos colhidos pela autoridade policial, demonstrando, assim, a necessidade de o flagranteado permanecer custodiado. Dessa forma, enfatizando a inadequação e a insuficiência na aplicação das medidas cautelares diversas, assim a prisão preventiva é medida imprescindível à manutenção da ordem pública.

Assim, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de MATEUS DA CONCEIÇÃO DE SOUSA, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP. (...)”

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA.
No presente caso, verifica-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública, vez que o mesmo estaria articulado com os demais flagrados Edneusa da Silva Bispo, Anderson Santo Cristiano e Rafael de Oliveira Amorim, para o transporte/guarda de elevada quantidade de material entorpecente (14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína; 01 (um) saquinho contendo crack; 02 (duas) pedras de crack), existindo, ainda, informações quanto ao transporte de arma de fogo de grosso calibre.”. 2. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. 3. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO SERIA USUÁRIO DE DROGAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(TJ-PA - HC: 0819044-39.2022.8.14.0000 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 24/02/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 28/02/2023)

Ressalta-se ainda
que as
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva
[1]
, conforme jurisprudência pacífica do STJ
[2]
e entendimento sumulado desta Corte
[3]
(súmula nº. 08/TJPA).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
mandamus
e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

[2]

Ementa

PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA
. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM POSSÍVEL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1 [...] 5. O paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura
pena
do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 7. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, o paciente não demonstrou fazer parte do grupo de risco de contágio pela covid-19, tendo a instância ordinária destacado, ademais, que estão sendo tomadas medidas de prevenção de contração do referido vírus no estabelecimento em que se encontra. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 667.457/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

[3]
Súmula nº. 8 do TJPA: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
” (TJPA – Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012).

Belém, 08/11/2024